Tribunal: TJSP
Processo: 1500197-16.2018.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes praticado na companhia de adolescente (art. 33, "caput", cc. art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando (i) a desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas; (ii) a aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da mencionada lei especial; e (iii) o afastamento da majorante

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes praticado na companhia de adolescente (art. 33, "caput", cc. art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando (i) a desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas; (ii) a aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da mencionada lei especial; e (iii) o afastamento da majorante prevista no inciso VI do art. 40 da mesma lei – Recurso que havia sido desprovido por esta C. 7a Câmara Criminal na Sessão Virtual realizada no dia 08/03/2021 – Determinação do C. STF, proferida nos autos do HC no 199.500/SP (Rel. Min. EDSON FACHIN), para que se "refaça a dosimetria da pena do paciente..., aplicando o redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e [se] proceda... aos eventuais ajustes decorrentes, notadamente no que diz respeito ao regime inicial e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos" (fl. 368) – Quantidade dos entorpecentes apreendidos (8 porções de "cocaína" com peso líquido total de 5,43g e 5 porções de "maconha" com peso bruto total de 9g) e a primariedade do agente que autorizam, nos termos definidos pela Suprema Corte, a concessão do "privilégio", a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição desta pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do Habeas Corpus no 596.603/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça – Cumprimento das penas que deve ter início após o trânsito em julgado, conforme o decidido pelo STF, em 7.11.2019, ao julgar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54 – Recurso parcialmente provido, com reflexo nas penas.